Tribunal: TJDFT
Processo: 0706888-20.2020.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-26

Ementa:
Órgão: 7a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0706888-20.2020.8.07.0018 APELANTE: IRAI GOMES ABADIA APELADO: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de pedido de tutela de urgência formulado na apelação interposta por Irai Gomes Abadia contra a sentença que julgou improcedente o pedido deduzido na ação anulatória de intimação demolitória expedida pelo DF Legal, determinando a demolição de edificações localizadas na Gleba 3, Reserva G, Chácara 59, INCRA 7, Brazlândia. A apelante afirma que as construções são antigas, utilizadas como moradia e apoio à atividade rural, invocando a dispensa de licenciamento prevista na Lei no 6.138/2018 e normas correlatas. Requer a manutenção da suspensão das demolições até o julgamento do recurso, sob alegação de risco de dano irreparável. Decido. Nos termos do art. 300 do CPC, a concessão da tutela de urgência pressupõe a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Embora a sentença tenha reconhecido irregularidades urbanísticas e ambientais, há controvérsia relevante quanto à natureza da ocupação e à aplicabilidade da dispensa de licenciamento para edificações em imóvel rural, especialmente diante da alegada antiguidade das construções e do uso familiar. Tais circunstâncias recomendam cautela até o julgamento colegiado. O perigo de dano decorre da possibilidade de execução imediata da ordem de demolição, que atingiria edificações utilizadas como moradia pela apelante e sua família, ocasionando desabrigo e prejuízo irreversível, insuscetível de reparação por eventual provimento do recurso. Em situações de dúvida sobre a regularidade e possibilidade de regularização, a suspensão da demolição mostra-se necessária para evitar danos materiais e sociais graves. Não se pode olvidar, contudo, a relevância da proteção ambiental e urbanística, razão pela qual deve ser mantida a proibição de qualquer nova intervenção na área. Ante o exposto, defiro a tutela de urgência requerida, para manter a suspensão das demolições das edificações objeto da intimação demolitória até o julgamento final deste recurso, vedando-se a realização de novas construções, reformas, ampliações ou benfeitorias no imóvel objeto da lide. Publique-se e intimem-se. Preclusa esta decisão, intime-se a apelante para se manifestar acerca dos documentos juntados pela parte apelada nas contrarrazões. Brasília, 22 de dezembro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora